Tribunal: STF
Processo: RE 538946
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/03, SUPERVENIENTE À
   LEI MUNICIPAL N. 7.968/00, NÃO PODE CONSTITUCIONALIZAR LEI
   ANTERIOR, INCONSTITUCIONAL AO TEMPO DE SUA EDIÇÃO. PRECEDENTES.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.